Tribunal: TJMT
Processo: 1021322-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021322-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MARIA VERONICA DA SILVA - CPF: 814.589.161-20 (AGRAVADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 7a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO E APLICA “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL”. AFRONTA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO NA FASE COGNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno manejado por Maria Verônica da Silva, confirmando a procedência da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC. O pedido rescindente visava desconstituir sentença proferida na fase de liquidação de sentença que, ao extinguir a execução com base em prescrição e na tese de “coisa julgada inconstitucional”, extrapolou os limites do título executivo judicial formado na fase cognitiva da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória foi utilizada indevidamente como sucedâneo recursal; (ii) verificar se a decisão proferida na fase de liquidação, ao reconhecer prescrição e reestruturação de carreira, violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento; (iii) aferir se é cabível a invocação da tese de “coisa julgada inconstitucional” para afastar título judicial consolidado em conformidade com o Tema 5 da repercussão geral do STF; (iv) examinar a correção da fixação dos honorários advocatícios na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória não configura sucedâneo recursal quando manejada para preservar a autoridade da coisa julgada contra decisão proferida em fase de liquidação que extrapola os limites do título executivo judicial, nos termos do art. 966, IV, do CPC.

4.

O STF, por meio da Súmula 514, admite a propositura de ação rescisória ainda que não esgotados os recursos ordinários, inexistindo exigência de prévio manejo recursal para a sua admissibilidade.

5.

A fase de liquidação de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a rediscussão de questões decididas na fase de conhecimento, ainda que relativas a matérias de ordem pública, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e aos arts. 502, 505 e 509, §4o, do CPC.

6.

O reconhecimento da prescrição em liquidação, fundada em reestruturação de carreira já apreciada e afastada no título judicial, viola a eficácia preclusiva da coisa julgada.

7.

A tese de “coisa julgada inconstitucional” prevista no art. 535, §5o, do CPC não se aplica quando o título judicial já foi formado em consonância com entendimento vinculante do STF (Tema 5 – RE 561.836/RN), não envolve norma posteriormente declarada inconstitucional e ainda se encontra na fase de liquidação.

8.

Na liquidação por arbitramento, é vedado rediscutir o mérito do título (CPC, art. 509, §4o), limitando-se a fase à apuração quantitativa da obrigação, não cabendo ao juízo liquidante afastar efeitos do título judicial sob alegação de incompatibilidade superveniente.

9.

Os honorários advocatícios em ação rescisória devem ser fixados com base no valor atualizado da causa quando ausente condenação pecuniária líquida, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando a regra do art. 85, §4o, II, CPC, por se tratar de demanda autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória não se configura como sucedâneo recursal quando limitada a desconstituir decisão que viola a coisa julgada, sendo cabível ainda que não esgotados os recursos ordinários.

2.

A decisão proferida em liquidação não pode rediscutir matérias efetivamente decididas na fase de conhecimento, ainda que relativas à prescrição ou reestruturação de carreira, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3.

A tese da “coisa julgada inconstitucional” não se aplica quando o título judicial já foi formado em conformidade com entendimento vinculante do STF, não envolve norma posteriormente declarada inconstitucional e ainda se encontra na fase de liquidação.

4.

Os honorários advocatícios em ação rescisória devem ser fixados com base no valor da causa atualizado, sendo inaplicável a postergação para fase de liquidação da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 508, 509, §4o, 510, 535, §5o, 966, IV, 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 514; STF, RE 561.836/RN (Tema 5 RG); TJMT, AR 1021985-88.2024.8.11.0000, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno manejado por
Maria Verônica da Silva
, julgando procedente a ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, IV, do CPC, ao fundamento de que a sentença proferida na fase de liquidação de sentença, ao extinguir a execução com base em prescrição e na tese de “coisa julgada inconstitucional”, teria extrapolado os limites do título executivo judicial formado na fase cognitiva da demanda originária, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos declaratórios pelo ente estatal (id. 296977389).

Nas razões recursais o recorrente sustenta que a decisão agravada merece reforma por diversos fundamentos. Argumenta, em primeiro lugar, que a ação rescisória foi manejada de forma indevida como sucedâneo recursal, uma vez que a autora, ao tempo da prolação da sentença na fase de liquidação, não interpôs os recursos cabíveis, deixando transitar em julgado a decisão que extinguiu a execução. Defende que a rescisória não pode ser utilizada como simples segunda oportunidade para reabrir a discussão de mérito, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao instituto da preclusão.

Defende, também, que não houve, na hipótese, violação à coisa julgada, mas apenas a necessária adequação do cumprimento de sentença ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em repercussão geral, segundo o qual, havendo reestruturação da carreira do servidor público, cessa o direito à percepção de diferenças decorrentes da equivocada conversão monetária em URV.

Afirma, neste contexto, que a sentença originária, proferida na fase de conhecimento e transitada em julgado posteriormente ao julgamento do referido recurso extraordinário, formou coisa julgada material incompatível com a orientação constitucional, caracterizando coisa julgada inconstitucional, hipótese que autoriza a relativização do título judicial, sobretudo na fase executiva.

Sustenta, ainda, que a carreira funcional da autora foi reestruturada pelas Leis estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, fato que ensejou a prescrição do fundo de direito e tornou inexigíveis as diferenças pleiteadas.

Afirma, neste aspecto, que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, não configurando violação à coisa julgada, sendo que este Tribunal, em reiteradas decisões, tem admitido a aplicação da prescrição fundada na reestruturação remuneratória, como forma de adequar os processos à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Expõe, outrossim, a necessidade de revisão da condenação em honorários advocatícios que lhe foi imposta, sustentando que, em se tratando de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deveria ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para julgar improcedente a ação rescisória movida por Maria Verônica da Silva ou, subsidiariamente, para adequar a fixação da verba honorária (id. 298500373).

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, rebatendo as teses arguidas pelo recorrente e pugnando pela manutenção integral da decisão agravada (id. 299388389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida.

De início, afasto a alegação do agravante de que a presente ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal. Como já consignado na decisão agravada, não há qualquer elemento que indique que a autora buscou, por meio desta demanda, rediscutir o mérito da causa originária ou questionar a justiça da decisão proferida na liquidação de sentença. Ao contrário, a rescisória limitou-se a apontar violação manifesta à coisa julgada, pois a decisão proferida na fase de liquidação, ao reconhecer prescrição e aplicar a tese da denominada “coisa julgada inconstitucional”, desrespeitou frontalmente a autoridade do título executivo judicial transitado em julgado.

Ressalte-se que a ação rescisória é expressamente prevista no art. 966, IV, do Código de Processo Civil como instrumento apto a desconstituir decisões que afrontem a coisa julgada material, não podendo ser considerada um recurso alternativo. O uso indevido da rescisória como sucedâneo recursal apenas ocorreria se a parte pretendesse reabrir a discussão do mérito ou atacar a fundamentação da decisão rescindenda por mera insatisfação, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 514, no sentido de que
“admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotados todos os recursos”
, o que significa que o ajuizamento desta demanda independe do prévio esgotamento das vias recursais ordinárias.
Portanto, o simples fato de não terem sido interpostos recursos contra a sentença rescindenda pela agravada não impede, como parece entender o recorrente, a propositura da ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos legais necessários.

No que se refere à tese da prescrição decorrente da reestruturação de carreira da agravada, cumpre ressaltar que esta matéria foi definitivamente apreciada e afastada na fase de conhecimento da ação originária. Tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório rejeitaram expressamente a preliminar de prescrição e determinaram a liquidação por arbitramento, justamente para apurar se a reestruturação de carreira supriu eventual defasagem remuneratória.

Neste caso, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, não seria mais possível rediscutir, na fase de liquidação (ou mesmo executiva), essa matéria, pois devidamente enfrentada e decidida na fase cognitiva com trânsito em julgado, sob pena de afronta direta à coisa julgada material. A autoridade da coisa julgada é protegida pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e pelos arts. 502 e 505 do CPC, que vedam a reanálise de questões decididas de forma definitiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição.

Nesse sentido, aliás, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido em idêntica direção, inclusive em demandas análogas e oriundas da Comarca de Alto Garças, como demonstrado pelos precedentes mencionados na decisão agravada, aos quais se soma, ainda, o seguinte julgado recente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na “Ação de Cobrança c.c. Declaratória” proposta por servidor público municipal, em razão da prescrição do direito de fundo que embasou a ação de conhecimento originária.

2. Fatos relevantes: (i) sentença de mérito que reconheceu o direito do servidor às diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV; (ii) expressa ressalva quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio legal; (iii) reconhecimento posterior, na fase de liquidação, de prescrição do direito, sob o argumento de que a reestruturação da carreira ocorrida por meio da Lei Municipal n. 493/2000 seria o termo inicial do marco prescricional.

3. Requerimentos do recurso: procedência da ação rescisória para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão de fundo que amparou a ação de conhecimento, ofendeu a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, de modo que é vedado a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. O reconhecimento da prescrição do direito, fundada em marco temporal anterior ao ajuizamento da ação e à constituição do título executivo encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos artigos 508 e 509, §4o, do Código de Processo Civil.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente é possível reconhecer a prescrição na fase de liquidação/cumprimento de sentença se a sua superveniência ocorrer após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação rescisória procedente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, §3o; 487, I; 508; 509, §4o; 525, §1o; 535, VI; 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.133/SC; TJMT, AR n. 1005734-92.2024.8.11.0000; TJRS, ApCiv n. 5002312-90.2022.8.21.0078”
. (N.U 1021985-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Assim, a manifestação do Estado perante o juízo de origem, ao suscitar novamente a prescrição e a reestruturação de carreira, extrapolou os limites da liquidação, resultando em decisão que efetivamente violou a coisa julgada.

Mas, mesmo que, por amor ao argumento, se pudesse abstrair tal circunstância, ainda não seria possível acolher a tese de que a decisão transitada em julgado proferida na fase de conhecimento da ação originária contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN), configurando coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC .

Primeiro, porque o título executivo judicial sob liquidação, formado posteriormente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), considerou a tese ali firmada, entendendo necessário, porém, no caso concreto, verificar se a reestruturação da carreira da agravada teria efetivamente suprido a defasagem salarial decorrente da conversão da URV, como expressamente consta do voto condutor do RAC/RNS no 167584/2016:

“(...)
Com relação à alegação de que a reestruturação da carreira implementou a referida diferença salarial, não mais fazendo jus a servidora ao direito de qualquer defasagem, não há como se acolher tal pretensão, haja vista que não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, conforme alhures ressaltado; mormente porque o apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas
.

Desta forma,
não obstante o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório, não pode ser realizada, no presente momento, a referida limitação temporal para a compensação entre o índice aplicado a título de conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV com os reajustes remuneratórios supervenientes
.

Isso porque,
a limitação temporal somente pode ser feita em liquidação de sentença, onde serão averiguados o percentual cabível a cada recorrente, bem como o inteiro teor de cada uma das leis que concederam os aumentos remuneratórios
.

Logo, se após realizada a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o apelante tenha efetuado, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente”
. (id. 230884678, p. 286/300) Destaquei.

Fica claro, portanto, que o colegiado enfrentou diretamente a tese relativa à reestruturação da carreira e decidiu que a análise de eventual limitação temporal dos efeitos da conversão somente poderia ser realizada na liquidação de sentença, formando a coisa julgada à luz e não à revelia do Tema 05 do STF.

Em reforço a esta conclusão, ao examinar o recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente contra o referido acórdão, a Vice-Presidência deste Tribunal, ao negar-lhe seguimento, expressamente destacou que ao determinar a liquidação de sentença para apurar eventual defasagem remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV,
“(...)
o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o entendimento do STF (tema 5)
”
, não tendo o ente estatal interposto qualquer recurso contra esta decisão (id. 230884678, p. 409). Grifei.

Segundo, porque a decisão proferida na demanda originária não se encontrava na fase de cumprimento de sentença por ocasião da manifestação do Estado e reconhecimento da coisa julgada inconstitucional,
mas sim na etapa de liquidação por arbitramento
. Ora, o art. 510 do CPC delimita expressamente o objeto dessa fase processual, que se restringe à apresentação de documentos elucidativos, pareceres técnicos ou realização de perícia, não havendo espaço para rediscutir o mérito do título judicial. Aliás, o §4o do art. 509 do CPC é claro ao afirmar que “
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
.

Terceiro, porque a parte do Tema 5 que versa sobre o termo final do direito à conversão de vencimentos em URV, estabelecendo que este se dá com a reestruturação da carreira, não trata de questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo, mas apenas fixa um parâmetro temporal para limitação do direito. Não se está, pois, efetivamente, diante de uma decisão transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, o que inviabiliza a invocação do art. 535, § 5o, do CPC, como pretende o agravante.

Assim, considerando, por todos estes motivos, que a sentença proferida na liquidação extrapolou os limites da execução e afrontou a coisa julgada formada na fase de conhecimento, correta a decisão agravada que reconheceu a violação e julgou procedente a ação rescisória, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da liquidação por arbitramento para a apuração das diferenças eventualmente devidas.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, impende esclarecer que a ação rescisória é uma ação autônoma, dotada de pedido e causa de pedir próprios, e, portanto, não se vincula à liquidação da sentença na ação originária para fins de fixação de verba honorária. Por essa razão, não há que se falar em postergação da fixação para eventual fase de liquidação, como quer o agravante. Ademais, como nesta demanda não houve condenação pecuniária e tampouco é possível aferir o proveito econômico, por se tratar de provimento jurisdicional de natureza ilíquida, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa atualizado (critério residual), na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Logo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional, não havendo qualquer descompasso com os parâmetros legais que justifique a revisão pretendida.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer fundamento que autorize a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025